Tribunal: TJSP
Processo: 1022281-21.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
ÇÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A patrocinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante/assistido e entidade de previdência complementar. Tema 936 do E. STJ. Exclusão da litisconsorte de rigor, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. PRESCRIÇÃO. Não verificação. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação. REVISÃO DO BENEFÍCIO. Êxito em demanda trabalhista em que se reconheceu verbas remuneratórias incorporadas ao salário. Acerca da matéria, foi firmado entendimento no Tema Repetitivo 1.021 do C. STJ. Nas ações ajuizadas na Justiça Comum até 08.08.2018, admite-se a incorporação dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Necessidade de assegurar o equilíbrio do fundo previdenciário. Prévio pagamento, pelo autor, do valor correspondente ao respectivo custeio. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO DA SABESP PROVIDO. RECURSO DA SABESPREV PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1022281-21.2017.8.26.0071; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2022; Data de Registro: 11/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/05/2022

Data de publicação:

11/05/2022

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A patrocinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante/assistido e entidade de previdência complementar. Tema 936 do E. STJ. Exclusão da litisconsorte de rigor, nos termos do art.

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS INCORPORADAS AO SALÁRIO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A patrocinadora é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam participante/assistido e entidade de previdência complementar. Tema 936 do E. STJ. Exclusão da litisconsorte de rigor, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. PRESCRIÇÃO. Não verificação. Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores aos 5 anos de propositura da ação. REVISÃO DO BENEFÍCIO. Êxito em demanda trabalhista em que se reconheceu verbas remuneratórias incorporadas ao salário. Acerca da matéria, foi firmado entendimento no Tema Repetitivo 1.021 do C. STJ. Nas ações ajuizadas na Justiça Comum até 08.08.2018, admite-se a incorporação dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal do benefício de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial. Necessidade de assegurar o equilíbrio do fundo previdenciário. Prévio pagamento, pelo autor, do valor correspondente ao respectivo custeio. Sentença reformada em parte. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO DA SABESP PROVIDO. RECURSO DA SABESPREV PARCIALMENTE PROVIDO.